Tribunal: STF
Processo: RE 1344083
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCURADORES DO ESTADO. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE. ADIS 6.053, 6.159, 6.170, 5.910 E 7.014.



    1. A adesão a Programa de Recuperação Fiscal (Refis) não dispensa o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo contribuinte (ADIs 6.053, 6.159, 6.170, 5.910 e 7.014). 



    2. No julgamento da ADI 6.170, esta Corte entendeu constitucionais as disposições da Lei Complementar n. 134/2014 do Estado do Ceará, que garantiu aos Procuradores do Estado o recebimento de honorários, pagos por particulares, em razão da adesão a Programa de Recuperação Fiscal.



    3. No julgamento da ADI 5.910, o Supremo proclamou não violar o art. 22, I, da Constituição Federal, a Lei n. 2.913/2012 do Estado de Rondônia, por meio da qual destinada, a Procuradores estaduais, honorários advocatícios incidentes em quitação de dívida ativa por intermédio de meio alternativo de cobrança administrativa ou protesto de título.



    4. Esta Suprema Corte ratificou sua jurisprudência no julgamento da ADI 7.014, ao concluir que honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, descabendo ao Estado dispor sobre essas quantias.



    5. Agravo interno desprovido.